Tribunal: TJSP
Processo: 1503964-04.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Execução Fiscal. Parcelas de IPTU dos exercícios de 2016 a 2019. A sentença extinguiu o feito em razão do abandono de causa, nos termos do artigo 485, III, § 1o, do CPC e deve ser mantida. A Municipalidade, no curso da marcha processual, a despeito de ser instada pelo juízo, com a advertência de extinção do feito em caso de inércia, deixou transcorrer in albis o prazo assinalado para indicar o

Ementa:
Execução Fiscal. Parcelas de IPTU dos exercícios de 2016 a 2019. A sentença extinguiu o feito em razão do abandono de causa, nos termos do artigo 485, III, § 1o, do CPC e deve ser mantida. A Municipalidade, no curso da marcha processual, a despeito de ser instada pelo juízo, com a advertência de extinção do feito em caso de inércia, deixou transcorrer in albis o prazo assinalado para indicar o endereço da executada. Desídia ensejadora do abandono de causa. Nega-se provimento ao recurso fazendário, nos termos do acórdão.